Tribunal: TJBA
Processo: 0345698-21.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0345698-21.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s): MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR, LUIZ RODRIGUES WAMBIER

EMBARGADO: RAIMUNDO ANTONIO CRUZ FIAES e outros

Advogado(s): JAFETH EUSTAQUIO DA SILVA JUNIOR, DANIEL RODRIGUES BARBOSA MARRA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALEGADAS OMISSÕES QUANTO A JUROS E IOF, TEMA 677/STJ, TAXA SELIC, MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E PREQUESTIONAMENTO. OMISSÕES INEXISTENTES, EXCETO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em cumprimento de sentença de ação revisional, no qual se homologou laudo pericial, fixando valor devido de R$ 294.228,78 (histórico) e R$ 308.604,14 (atualizado), indeferindo multa e honorários de 10%. O embargante sustenta diversas omissões relativas a juros e IOF, inaplicabilidade do Tema 677/STJ, adoção da taxa Selic, matérias de ordem pública e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegação de que o cálculo pericial incluiu juros e IOF não pagos; (ii) estabelecer se houve omissão sobre a inaplicabilidade do Tema 677/STJ; (iii) verificar eventual omissão quanto ao pedido subsidiário de adoção da taxa Selic como índice único; (iv) apurar se houve omissão quanto à alegação de que excesso de execução e vícios de intimação são matérias de ordem pública; e (v) determinar se o acórdão incorreu em omissão apta a fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão rejeita a alegada omissão sobre juros e IOF porque o acórdão embargado já afirma que as alegações de restituição de valores não pagos carecem de respaldo probatório e que o laudo foi acolhido após criteriosa instrução, configurando enfrentamento implícito suficiente.

4. A decisão afasta a omissão sobre o Tema 677/STJ porque o acórdão embargado expressamente aplica o precedente, esclarecendo que depósito judicial destinado à garantia não extingue a mora, de modo que o inconformismo não caracteriza omissão.

5. A decisão rejeita a alegada omissão quanto a matérias de ordem pública e preclusão, tendo em vista que o acórdão não apresenta lacunas, contradições ou obscuridades e que a parte busca rediscutir fundamentos já apreciados, finalidade incompatível com os embargos declaratórios.

6. A decisão acolhe parcialmente os embargos apenas porque verifica omissão quanto à definição dos consectários legais, devendo a condenação observar correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ), com incidência da taxa Selic, deduzido o IPCA-E, a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Teses de julgamento:

1. O enfrentamento explícito ou implícito das questões debatidas afasta a configuração de omissão apta a embargos de declaração.

2. A ausência de definição dos consectários legais configura omissão sanável em embargos de declaração.

3. Não houve violação aos arts. 924, II, 505 e 278, parágrafo único, do CPC, 944, 394, 395, 884 e 406, do Código Civil, prequestionados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração na apelação cível nº 0345698-21.2012.8.05.0001, de Vitória da Conquista, em que figuram, como embargante, Itaú Unibanco S/A e, como embargados, Raimundo Antônio Cruz Fiaes e Raimundo Antônio Cruz Fiaes - ME.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em acolher parcialmente os embargos de declaração.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça